Tribunal: STF
Processo: RE 1471166
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU INSUBSISTENTE A NOMEAÇÃO E POSSE DO IMPETRANTE NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. 1) Preliminar de decadência quinquenal afastada, nos termos do quanto decidido pela C. Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6019, que teve por objeto o artigo 10, inciso I, da Lei Estadual nº 10177/1998. 2) Mérito. Candidato que realizou etapas do concurso de Agente Penitenciário por força de decisão liminar em Ação de Obrigação de Fazer, sendo ao final aprovado, com nomeação de posse no ano de 2008. Sentença de improcedência na origem, com trânsito em julgado em 2011. Primeiro decreto de invalidação do ato que se deu somente em 2018, quase 10 anos após a posse. Impetrante reintegrado ao Serviço Público por ordem judicial, recebendo, inclusive, promoção na carreira. Novo decreto de invalidação do ato de posse em 09/03/2023. Reintegração ao cargo que é de rigor consoante entendimento deste Colegiado. Violação à coisa julgada que se deu pela Administração. Inaplicabilidade do Tema 476 da C. Corte Suprema, em razão da excepcionalidade do caso, que compromete a boa-fé e a confiança legítima provocada pelo primitivo ato da Administração. Precedentes.3) Pedido de pagamento dos vencimentos devidos desde a invalidação da posse até a efetiva reintegração. Concessão parcial, apenas no período compreendido entre a data de impetração do writ e a efetiva reintegração. Inteligência do artigo 14, § 4º da Lei nº 12016/2009. 4) Segurança parcialmente concedida, determinando a imediata reintegração do impetrante ao cargo de Agente de Segurança Penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, assegurando-lhe o recebimento dos vencimentos devidos, porém apenas no período compreendido entre a data da impetração e a reintegração ao cargo.” (documento eletrônico 12, pp. 3-4) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI, e 37, caput e II, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem — ao reintegrar o impetrante em cargo público no qual foi investido por força de decisão precária, posteriormente revogada — afrontou a coisa julgada e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 476 da Repercussão Geral.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, consideradas as peculiaridades do caso em análise, concedeu a segurança para garantir ao impetrante a reintegração ao cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária dos quadros da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] a Administração consolidou situação de fato por longo período após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação; não bastasse, após a reintegração do impetrante e no curso de procedimento administrativo de invalidação do ato de posse, a administração efetivou nomeação do impetrante para substituir a Diretoria de Carceragem, premiando-o por sua inequívoca eficiência e aptidão (inclusive psicológica) para o cargo e, pouco tempo após, em 09/03/2023, tornou insubsistente a sua posse e nomeação, atos estes que são, no mínimo, nitidamente contraditórios. 



    Tal situação revela, acima de tudo, inoperância e ineficiência da Administração, que sepulta no tempo situações contrárias ao seu próprio interesse e, ao depois, sob o manto da conveniência as ressuscita, prejudicando cidadãos que formaram, ano após ano, expectativa de segurança no trabalho. 



    Esta gestão pela inoperância da Administração, em todos os níveis, há que ser revista e com urgência máxima , posto que suas consequências são sempre nefastas e, neste caso, como em tantos outros que pendem de julgamento ou estão em processamento nesta Corte, atingem em cheio pais e mães de família, ceifados de seu emprego e salário, após anos de dedicação ao Estado.



    [...]



    Portanto, a meu aviso, o reconhecimento tardio— excessivamente, aliás — da Administração, de que servidores estavam há anos exercendo suas atividades, amparados em liminares já fenecidas, traduz, sim, ‘comprometimento da boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da administração’, o que não se pode admitir.



    Não é demais acrescentar, por fim, que nos anos de serviço do impetrante como servidor do Estado, veio a atingir a estabilidade no cargo, obtendo evolução positiva a ponto de chefiar cerca de 400 Agentes Penitenciários e vir a ser o substituto na Diretoria de Carceragem, além de ter comprovadamente participado de cursos e ter ministrado aulas na Escola da Administração Penitenciária, de tal sorte a não se poder desprezar o empenho e dedicação ao seu ofício, para premiar a inércia da Administração.” (documento eletrônico 12, pp. 14-18)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.360.067 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022 — grifei)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.377.872 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/12/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. A manutenção da investidura do agravado não se deu com base na teoria do fato consumado, rechaçada pelo STF a teor do Tema RG nº 476. 3. No mais, o acórdão de 2º Grau se baseou em todo o contexto fático que envolveu o ingresso do agravado nos quadros públicos, não cabendo nesta fase processual o seu reexame, com força no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.436.487 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/10/2023 — grifei)



    Além disso, observo que o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em casos similares, consoante se constata nos seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.334.608 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/4/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 



    1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 



    2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    3 . Agravo interno a que se dá provimento.” (RE 740.029 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/10/2018 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator